Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ATRASO EXPRESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE NO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou procedente o pedido. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO a empresa demandada 123 MILHAS a PAGAR em benefício da autora o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de danos morais, acrescido de atualização monetária (INPC/IBGE) e juros legais de 1% ao mês a contar da publicação da sentença”.
2. Na origem a parte autora ajuizou ação em que pretende a condenação da requerida a título de danos morais. Narrou ter adquirido, para si e seu esposo, passagens aéreas, com viagem de Porto Alegre com destino à Brasília, com data de embarque previsto para o dia 30/11/2021, às 11h. Afirmou que na véspera da viagem, dia 29/11/2021, às 8h04 a requerente acessou o site da 123 milhas para fazer o check-in e as informações do voo estavam corretas, não existindo qualquer tipo de alteração, inclusive a passagem foi emitida com sucesso. Alegou que no dia 30/11/2021 se descolocou de Gramado/RS para o aeroporto de Porto Alegre/RS, com antecedência necessária para a realização do check-in, entretanto, ao realizar o procedimento no totem de atendimento constou, no bilhete emitido, o horário do voo para às 5h40 do dia 01/12/2021 e somente no aeroporto tomou conhecimento de que a Companhia Aérea não disponibilizava voo para Brasília no horário das 11h. Esclareceu que entrou em contato com o site da recorrida, mas não obteve solução, permanecendo no aeroporto por aproximadamente 20h, sem qualquer auxílio e, em virtude dos fatos, não compareceu ao trabalho no dia 30/11/2022.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs. 41141269 e 41141270). Foram ofertadas contrarrazões (ID 41141276).
4. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Aduziu ser uma agência de viagens que presta o serviço de emissão de passagens aéreas nos sites das companhias, através dos programas de fidelidade e a relação comercial entre a recorrente e seus clientes é relativo ao serviço de emissão de passagens aéreas, não podendo ser responsabilizada pelas ocorrências da realização do voo ou no âmbito aeroportuário. Defendeu a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a autora somente ajuizou a demanda em face da agência de viagens, contudo, os problemas e transtornos suportados pela recorrida foram todos em decorrência de uma ação ou omissão da companhia aérea. Sustentou não estar configurado o abalo moral, por ausência de ilicitude, culpa e nexo causal entre a sua conduta e o suposto dano sofrido. Destacou que autora aceitou a alteração contratual, pois viajou no novo voo e aceitou as condições. Requereu a reforma da sentença, com o acolhimento das preliminares ou na improcedência do pedido em relação a recorrente. Em caso de manutenção da reparação por danos morais, pugnou pela redução do valor arbitrado.
5. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A responsabilidade solidária passiva entre a agência de viagens e a companhia aérea, faculta ao consumidor optar pelo ajuizamento contra algum ou todos os responsáveis, tratando-se de hipótese de litisconsórcio facultativo. Preliminar de litisconsórcio necessário rejeitada
9. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No caso em exame, o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC. Em que pese sua alegação de envio do e-mail à consumidora no dia 28/11/2021 comunicando a alteração do voo pela companhia aérea, seu canal oficial de informação confirmou, um dia antes da viagem, o voo originariamente contratado para o dia 30/11/2021, conforme se extrai dos documentos de ID 41140793 e 41140794.
10. A reacomodação da parte autora em outro voo não é suficiente para excluir a obrigação da recorrente em reparar os danos suportados pela recorrida decorrentes do cancelamento. A alteração ocasionou um atraso de aproximadamente 18 horas para chegar ao destino e não foi comprovado o fornecimento de hospedagem e/ou alimentação enquanto a consumidora aguardava o embarque no voo em que foi realocada.
11. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
12. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário rejeitadas. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.